Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Declarações coerentes prestadas pela vítima na delegacia, ao perito médico-legista e em juízo, corroboradas por depoimentos testemunhais são suficientes para a condenação segura.
3. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, em especial, as condições pessoais do ofensor (que se declarou lanterneiro e pintor automotivo - ID 54410151, pg. 21), a extensão do dano experimentado, o caráter pedagógico e punitivo da medida, entendo não ser exacerbada a quantia fixada na sentença de R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Apelação conhecida e desprovida.